Tribunal: TCU
Processo: 013.746/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidade identificada em auditoria realizada com o objetivo de avaliar contrato firmado para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras remanescentes de duplicação e de restauração na BR-101/AL (km 92,21 ao km 170,32).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Sr. José Carlos Duarte contra o Acórdão 2515/2023-TCU-Plenário , que apreciou relatório de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com o objetivo de avaliar o Contrato TT 083/2017, firmado com o Consórcio BR-101/AL para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras remanescentes de duplicação e de restauração na BR-101/AL (km 92,21 ao km 170,32), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar a ele provimento parcial, tornando insubsistente a multa aplicada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 2515/2023-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência ao Dnit, com base no art. 2o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre o seguinte, no que se refere à execução da contratação integrada objeto do Contrato TT 083/2017: 9.2.1. a aceitação de solução de restauração do pavimento existente com injustificada redução de espessura das camadas asfálticas em relação ao previsto no anteprojeto anexo ao do Edital RDC Eletrônico 91/2016 resultou na aprovação de projetos executivos de restauração do pavimento existente contemplando soluções com características técnicas e operacionais inferiores às presentes no anteprojeto anexo ao instrumento convocatório, bem como violou os critérios de aceitabilidade e parâmetros de desempenho exigidos pelos subitens 4.1.1.1.4 e 4.1.1.2.4 do Termo de Referência do Edital RDC Eletrônico 91/2016, contrariando o disposto no § 2o do art. 9o da Lei 12.462/2011, c/c a parte final do art. 46, § 3o, da Lei 14.133/2021; 9.2.2. a ausência de planilha orçamentária detalhada relativa ao projeto executivo do segmento único da BR-101/AL, acompanhada das respectivas composições de custo unitário, afrontou o disposto no art. 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei 12.462/2011, c/c o art. 56, § 5o, da Lei 14.133/2021; 9.2.3. a modificação no projeto de pavimentação, reduzindo sua espessura, pode caracterizar possível afronta ao princípio da isonomia, bem como ocasionar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, prejudicando a administração pública, especialmente se resultar em uma desoneração excessiva dos encargos da contratada; e 9.2.4. exclusivamente a pedido da administração e no estrito atendimento do interesse público, o surgimento de fatos supervenientes à licitação que indiquem a inadequação, a desnecessidade ou o superdimensionamento da solução prevista no anteprojeto requer a alteração unilateral do contrato, reduzindo o valor pactuado, de acordo com o disposto no art. 9o, § 4o, inciso II, da Lei 12.462/2011, c/c o art. 133, inciso II, da Lei 14.133/2021; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Dnit.